Tribunal: TCU
Processo: 020.128/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7013/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.128/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elaine da Silva Correa (XXX.482.147-XX); Ivanilda Campos Rodrigues (XXX.160.623-XX); Janaina da Silva Barbosa (XXX.207.997-XX); Lilia Zainotte Moyzes (XXX.520.787-XX); Maisa de Oliveira Barbosa da Mata (XXX.268.777-XX); Maria Teresa Fontenelle Davidson (XXX.195.393-XX); Marisa de Oliveira Barbosa Passos (XXX.488.627-XX); Marlene Paula Leal Guimaraes (XXX.459.517-XX); Marlilia Zainotte Moyzes (XXX.872.647-XX); Monica Ramos Barbosa Correa de Melo (XXX.502.057-XX); Teresa Cristina Fontenelle Lima (XXX.601.903-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.